Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUREA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 442.223.191-04 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SILVA - CPF: 028.769.561-10 (AGRAVADO), AUREA PRADO DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.365.659/0001-53 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NO SISTEMA SERASAJUD – APREENSÃO CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELO EXEQUENTE MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apreensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009397-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: AUREA PRADO DE OLIVEIRA e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada me Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, nos autos da Ação de Execução no 0022017.75.2010.8.11.0041
,
ajuizada em face de
AUREA PRADO DE OLIVEIRA e outros
, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e inscrição dos nomes dos executados/agravados junto ao sistema SERASAJUD.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
Versam os autos de Execução de título extrajudicial para cobrança de valores oriundos da Cédula de crédito comercial 40/02235-8, no valor de R$ 26.819,44 (vinte e seis mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento para 01/04/2014. Devidamente citadas, passou-se, então à busca de patrimônio para garantia do débito, contudo, sem êxito. Assim é que foi requerida a apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte; bloqueios dos cartões de crédito e débito dos executados e, ainda, a inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud. Tais requerimentos foram indeferidos pelo juiz ao argumento de que os primeiros não possuem previsão legal e o Serasajud não teria acesso ao referido sistema.”
(sic).

Assevera que “
Assim, tendo em vista, o inadimplemento dos agravados, e observando-se os termos do artigo 139, IV, do Novo Código de Processo Civil, bem como, a jurisprudência dominante, fazem jus o agravante ao reconhecimento dos pedidos das respectivas medidas coercitivas, a saber: a) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e dos Passaportes dos executados, Passaporte do executado, bem como a suspensão das carteiras de identidade profissional dos executados, se for o caso; b) a suspensão dos cartões de crédito e de débito dos executados até o efetivo pagamento; c) a inclusão dos nomes dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo, por meio do SERASAJUD ou nos endereços acima elencados;”
(sic).

Diante do que expôs, requer,
“[...] Seja antecipada a tutela recursal para cassar a decisão agravada a fim de que seja dado provimento ao Agravo, para cassar a decisão agravada, determinando-se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e dos Passaportes dos executados, Passaporte do executado, bem como a suspensão das carteiras de identidade profissional dos executados, ora agravados; bloqueio de seus cartões de crédito e débito, além da inclusão de restrição junto ao sistema SERASAJUD, até o pagamento da presente dívida, ressalvado o princípio da cooperação, da celeridade visando à eficácia da prestação jurisdicional e o delineado na vasta jurisprudência pátria, por ser medida que se impõe, nos termos da lei.”
(sic).

Não houve pedido de análise de tutela de urgência – efeito suspensivo/ativo, conforme despacho de Id. 167389179.

Contraminuta da parte agravada em Id. 178373189, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 196534653.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e inscrição dos nomes dos executados/agravados junto ao sistema SERASAJUD.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] I – Ressalto às partes que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado com urgência, diante
demora na tramitação
, constando em lista de congestionamento.

II –
Indefiro
o pedido do exequente (Id 88960446) no tocante à apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como, os bloqueios dos cartões de crédito e débito dos executados, por absoluta falta de amparo legal.

Com efeito, o objetivo específico da execução é realizar atos necessários à satisfação do direito do credor, obrigando o devedor a adimplir a obrigação.

III –
Indefiro
o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema
Serasajud
, visto que este juízo não possui acesso junto ao referido sistema.

IV –
Intime-se
o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar-se
acerca do resultado obtido da consulta de bens junto ao sistema Renajud, anexado ao Id 88328889 – página 1, sob pena de ser interpretado como desistência da restrição de transferência.

V – Por conseguinte,
intime-se
o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1o do Código de Processo Civil.”
(Id. 89582950 – Autos de origem)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito e conta corrente em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a apreensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, e cartões de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Neste sentido, têm julgado esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘
A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito
.’

(N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Ademais, no que tange o indeferimento de inscrição dos nomes dos executados/agravados junto ao sistema SERASAJUD, é cediço que o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Veja-se:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

[...]

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Logo, não se trata de uma medida impositiva ao Magistrado. A utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial.

No caso dos autos, a parte exequente se trata de instituição financeira que tem amplo acesso para inclusão de seus devedores nos cadastros de restrição ao crédito, razão pela qual não se mostra pertinente a irresignação quanto a esta medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC –
INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário
.”

(N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025